Tribunal: TJMT
Processo: 1001348-57.2021.8.11.0086
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001348-57.2021.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MERILIANE MANFIO - CPF: 517.734.651-04 (EMBARGADO), FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - CPF: 005.734.569-41 (ADVOGADO), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA - CPF: 494.107.090-91 (EMBARGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), MERILIANE MANFIO - CPF: 517.734.651-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito civil e processual civil. embargos de declaração em apelação cível. plano de saúde. internação em hospital fora da rede credenciada. reembolso de despesas em caso de urgência. ausência de vícios no acórdão.
embargos rejeitados.

i. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que desproveu Recurso de Apelação interposto contra sentença que reconheceu o dever da operadora de plano de saúde de reembolsar despesas médicas decorrentes de internação de beneficiário em hospital não credenciado. A Embargante sustenta omissão quanto à ausência de solicitação prévia de atendimento, à interpretação do art. 12, VI, da Lei no 9.656/98, à aplicação do princípio da liberdade contratual (art. 421 do Código Civil) e ao dever de fundamentação do julgado (art. 489, § 1o, IV, do CPC). Requer o provimento do recurso para sanar as supostas omissões.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissões quanto à análise de dispositivos legais e fundamentos jurídicos invocados pela Embargante, justificando a oposição dos embargos de declaração.

iii. razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração somente são cabíveis nas hipóteses restritas de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão objeto da embargabilidade enfrentou expressamente a tesae de ausência de solicitação formal de atendimento, reconhecendo a existência de protocolo interno e inexistência de resposta eficaz da operadora, o que configura negativa tácita de cobertura.

5. O voto condutor analisou de forma direta o art. 12, VI, da Lei no 9.656/98, aplicando-o à hipótese de urgência com base em impossibilidade fática de atendimento na rede e negativa tácita, circunstâncias que autorizam o reembolso limitado aos valores contratuais.

6. A tese sobre liberdade contratual (art. 421 do CC) foi implicitamente analisada mediante exame do contrato e da validade das cláusulas limitativas de reembolso, com reconhecimento da sua aplicação dentro dos limites legais e jurisprudenciais.

7. O dever de fundamentação previsto no art. 489 do CPC foi observado, pois o acórdão enfrentou todos os pontos relevantes da controvérsia, não sendo exigido que o julgador responda individualmente a cada argumento das partes.

8. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício sanável por meio de Embargos de Declaração.

9. A jurisprudência do STJ admite o prequestionamento implícito, sendo desnecessária a oposição de embargos exclusivamente para esse fim, conforme entendimento consolidado.

iv. dispositivo e tese

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A existência de protocolo interno e ausência de resposta eficaz da operadora configuram negativa tácita de cobertura assistencial. 2. O reembolso em casos de urgência é devido quando há impossibilidade de atendimento na rede credenciada, mesmo sem negativa formal da operadora. 3. O dever de fundamentação da decisão judicial se cumpre com o enfrentamento dos pontos relevantes da controvérsia, não sendo necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados. 4. A análise implícita de fundamentos jurídicos, com base nos elementos dos autos e nas cláusulas contratuais, afasta alegação de omissão. 5. O uso dos Embargos de Declaração como mero inconformismo não é admitido pelo ordenamento jurídico.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, IV, e 1.022; CC, art. 421; Lei no 9.656/98, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2021, DJe 16.12.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Unimed Norte Mato Grosso - Cooperativa Trabalho Médico
em virtude do acórdão que desproveu o Recurso de interposto em face de
Espólio de João Batista Pereira da Silva
.

Em suas razões, a Embargante alega que não houve qualquer solicitação de atendimento por parte do beneficiário junto à operadora, o que inviabiliza o reconhecimento de negativa tácita de cobertura e, por consequência, afasta o dever de reembolso.

Afirma que o acórdão deixou de enfrentar a norma contida no art. 12, VI, da Lei no 9.656/98, a qual condiciona o reembolso das despesas médico-hospitalares à demonstração de impossibilidade de utilização dos serviços da rede credenciada, circunstância que, segundo afirma, não está comprovada nos autos.

Argumenta que não foi examinada a tese da liberdade contratual, prevista no art. 421 do Código Civil, e da necessária intervenção mínima do Poder Judiciário nas relações privadas, especialmente em contratos firmados de forma regular e com cláusulas expressamente pactuadas e registradas perante a ANS.

Assegura que houve violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, pois o julgamento deixou de enfrentar argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, notadamente aqueles deduzidos na contestação e no recurso de apelação.

Com esses argumentos, requer o provimento dos Aclaratórios.

O Embargado não apresentou contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que

Unimed Norte Mato Grosso
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara da Comarca de Nova Mutum nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
João Batista Pereira da Silva
.

O Juiz
a quo
reconheceu que a internação em hospital não credenciado, sem negativa formal da operadora, não gera reembolso integral. Julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e determinou o reembolso limitado aos valores contratuais, com incidência de correção monetária e juros. Afastou o pedido indenizatório e condenou ambas as partes ao pagamento recíproco de honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a operadora de plano de saúde defendeu a inexistência de solicitação prévia de atendimento por parte do beneficiário, afirmando que nenhum usuário acometido por COVID-19 deixou de receber tratamento na rede credenciada.

Argumentou que o Recorrido optou voluntariamente por unidade hospitalar de sua preferência, a despeito da existência de rede habilitada na cidade de origem, Nova Mutum/MT.

Alegou que, embora o paciente tenha se internado em hospital de alto custo na cidade de São Paulo/SP, havia, naquela localidade, unidades credenciadas aptas, inclusive com suporte para terapia ECMO.

Aduziu que o contrato firmado entre as partes não contempla cláusula de livre escolha de prestadores e estabelece, de forma inequívoca, que os atendimentos devem ocorrer na rede credenciada, mediante autorização prévia.

Reforçou que não pode ser compelida a arcar com despesas em hospital fora da rede, sobretudo diante da falta de pedido administrativo de autorização e da disponibilidade de estrutura adequada em sua própria rede.

Sustentou que o hospital eleito pela família para continuidade do tratamento é classificado como de alto custo, com tabela própria e enquadramento em rede especial ou master, circunstância expressamente excluída da cobertura contratual, conforme previsão da cláusula sexta do contrato.

Alegou que devem prevalecer os termos contratuais, elaborados em consonância com o § 4o do art. 54 do Código de Defesa do Consumidor e com os arts. 1o, 8o e 12 da Lei no 9.656/98.

Quanto às despesas com remoção aérea em UTI particular até a cidade de São Paulo/SP, frisou que, embora a parte Apelada tenha apresentado notas fiscais, não formulou pedido expresso de reembolso na petição inicial.

Acrescentou que o contrato não prevê cobertura para transporte aeromédico e que tal serviço foi contratado unilateralmente pela família, sem solicitação ou autorização prévia.

Ressaltou que os documentos juntados não vinculam a operadora à obrigação de reembolso, tampouco justificam condenação judicial nesse sentido.

Subsidiariamente, apontou que, ainda que se admitisse o direito ao reembolso, este deve se restringir aos valores constantes da tabela contratual, nos termos do art. 12, inciso VI, da Lei no 9.656/98 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Asseverou que o reembolso fora da rede somente é devido em situações de urgência e emergência quando inexistente alternativa na rede credenciada, o que não se verifica no caso.

Com esses argumentos, requereu a reforma da sentença.

Na sessão de julgamento realizada em 21/10/2025 o Colegiado, à unanimidade, desproveu o recurso.

Inconformada,
Unimed Norte Mato Grosso - Cooperativa Trabalho Medico
opôs estes Embargos de Declaração para sanar vício de omissões.

Em suas razões, a Embargante alega que não houve qualquer solicitação de atendimento pelo beneficiário (
de cujus
), o que inviabiliza o reconhecimento de negativa tácita de cobertura e, por consequência, afasta o dever de reembolso.

Menciona que o acórdão deixou de enfrentar a norma contida no art. 12, VI, da Lei no 9.656/98, a qual condiciona o reembolso das despesas médico-hospitalares à demonstração de impossibilidade de utilização dos serviços da rede credenciada, circunstância que, segundo afirma, não se comprovou nos autos.

Argumenta que não foi examinada a tese da liberdade contratual, prevista no art. 421 do Código Civil, e da necessária intervenção mínima do Poder Judiciário nas relações privadas, especialmente em contratos firmados de forma regular e com cláusulas expressamente pactuadas e registradas perante a ANS.

Assegura que houve violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, pois o julgamento deixou de enfrentar argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, notadamente aqueles deduzidos na contestação e no recurso de apelação.

Com esses argumentos, requer o provimento dos Aclaratórios.

É importante consignar, todavia, que o Recurso Integrativo constitui instrumento processual voltado à correção de vícios intrínsecos da decisão judicial, tais como obscuridade (falta de clareza), contradição (incompatibilidade lógica interna), omissão (ausência de manifestação sobre ponto relevante e imprescindível) ou erro material (equívoco manifesto de natureza formal). O seu cabimento restringe-se, portanto, a hipóteses excepcionais, nas quais o ato decisório carece de completude, coerência lógica ou inteligibilidade.

Melhor sorte, todavia, não assiste à Embargante.

O voto condutor enfrentou de forma direta e fundamentada todas as questões jurídicas relevantes, inclusive aquelas reiteradas pela Embargante.

A alegação de inexistência de solicitação formal de atendimento foi devidamente enfrentada no acórdão, que consignou expressamente a requisição interna registrada nos sistemas da própria operadora, com abertura de protocolo e a ausência de resposta eficaz dentro do prazo razoável, circunstância que configura negativa tácita de cobertura assistencial.

Com base nesse elemento fático, o colegiado assentou que a urgência e o risco iminente de morte autorizavam o atendimento fora da rede, inclusive com transporte aeromédico, sendo inaplicável, nesse contexto, a exigência de negativa formal.

A tese de que o acórdão é omisso quanto à interpretação do art. 12, VI, da Lei no 9.656/98 também não procede.

O voto condutor transcreveu expressamente o dispositivo legal e assentou que o reembolso em situações de urgência é devido, desde que limitado aos valores da tabela contratual da operadora, conforme a cláusula contratual e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

O voto condutor reconheceu, inclusive, que a situação concreta se enquadra nos exatos limites legais da exceção prevista no referido artigo, em razão da urgência médica, da impossibilidade fática de atendimento na rede e da negativa tácita da operadora. Logo, o fundamento legal invocado pela Embargante foi não apenas analisado, mas aplicado com precisão.

A alegada omissão quanto ao art. 421 do Código Civil, por sua vez, não resiste a leitura atenta do voto.

Conforme se observa, o aresto partiu da análise do próprio contrato firmado entre as partes e reconheceu a validade das cláusulas que limitam o reembolso aos valores de tabela, reafirmando o equilíbrio contratual e a função social do plano de saúde.

O reconhecimento do dever de reembolso, nos termos contratuais, não configura intervenção indevida do Judiciário, mas sim aplicação da cláusula de reembolso em contexto de urgência, em consonância com a legislação específica e a jurisprudência consolidada.

Com efeito, a menção expressa ao dispositivo civil invocado não é exigência legal, desde que a matéria a ele relacionada tenha sido analisada sob fundamentos compatíveis, como ocorreu na hipótese.

É de ser destacar que o não acolhimento da tese deduzida pela operadora do plano de saúde não configura omissão, pois o Julgador não está vinculado à obrigação de rebater cada argumento isoladamente, bastando que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis ao deslinde da controvérsia, como ocorreu.

A decisão colegiada está devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 489 do Código de Processo Civil.

A tentativa de qualificar os fundamentos do aresto com vícios revela mero inconformismo com a conclusão alcançada pelo Colegiado, o que não autoriza o manejo dos Aclaratórios, nos termos dos artigos 1.022 e seguintes do CPC.

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026